Tribunal: STF
Processo: EP 101
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DESPACHO


Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de LUCINEI TUZI CASAGRANDE HILEBRAND, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses  de reclusão; 
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.
Em 21/1/2026, a direção da Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga remeteu atestado de trabalho para fins de remição da pena, compreendendo o período entre 01/10/2025 e 31/12/2025. O atestado certifica as horas de trabalho, os dias trabalhados, e atividade desempenhada (lavanderia). 
A Procuradoria-Geral da República, em 27/01/2026, apresentou parecer, onde requereu: “a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG para que providencie a complementação da documentação remetida pela unidade prisional, mediante o encaminhamento de folha de frequência da atividade laboral assinada pela apenada e pelo(a) supervisor(a) da atividade” (eDoc. 167).
Em 28/01/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia/MG para que providenciasse a complementação da documentação remetida pela unidade prisional, mediante o encaminhamento de folha de frequência da atividade laboral assinada pela apenada e pelo(a) supervisor(a) da atividade (eDoc. 169).
Em 30/01/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Uberlândia remeteu o atestado de trabalho e as folhas de ponto, correspondentes aos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2025 (eDoc. 174).
Em 06/06/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo reconhecimento do direito da apenada à remição de 25 (vinte e cinco) dias de pena, em razão do trabalho realizado no período de 01/10/2025 a 31/12/2025 (eDoc. 177). 
Atualmente, a apenada tem 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, cumprindo a pena de 14 (quatorze) anos em regime fechado. Até o momento, a apenada cumpriu 1 (um) ano 9 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias da pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva.

É o relatório. DECIDO. 

O art. 126 da Lei de Execução Penal prevê que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, a autoridade competente certificou que a apenada desenvolveu atividades laborais na lavanderia da unidade prisional,  no período compreendido entre 01/09/2025 a 31/12/2025, no total de 102 (cento e dois) dias, em conformidade com as regras estabelecidas nos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal.
Neste sentido é a manifestação da Procuradoria Geral da República (eDoc. 177):
Na espécie, os documentos encaminhados consignam que Lucinei Tuzi Casagrande Hilebrand desenvolveu atividades laborais, na lavanderia da unidade prisional, no período de 1.9.2025 a 31.12.2025, no total, 102 dias. A jornada diária de trabalho descrita é de oito horas diárias, com descanso aos domingos e feriados, nos moldes dos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. Constam, além disso, as folhas de frequência devidamente preenchidas e assinadas. 
Observa-se, entretanto, que os dias trabalhados no mês de setembro já foram considerados para a remição de 50 dias de pena, homologada pelo Ministro relator em 15.10.20256 , que abrangeu o período de 1.4.2025 a 30.9.2025, totalizando 151 dias , salvo o tempo remanescente de um dia, acumulável para futuras remições. 
Desse modo, do total de 102 dias, referente ao período de 1.9.2025 a 31.12.2025, subtraídos os 268  dias relativos ao trabalho desenvolvido no mês de setembro, chega-se à quantidade de 76 dias. 
O tempo trabalhado, portanto, corresponde a 25 dias de remição, tendo em vista que a cada três dias de trabalho, será remido um dia de pena. 

Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 25 (vinte e cinco) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) HOMOLOGO, para fins de remição, 25 (vinte e cinco) dias,  em decorrência da realização de atividade laborativa;
B) DETERMINO que seja expedido ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberlândia, para que remeta, no prazo de 5 (cinco) dias, atestado de pena a cumprir atualizado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente